Tribunal: TJSP
Processo: 2165982-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão de prisão domiciliar, pois portador de pneumonia, por conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão de prisão domiciliar, pois portador de pneumonia, por conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida - Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165982-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é impetrante RICARDO
ANGELO DE SOUZA e Paciente EDERSON APARECIDO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
2
Voto no 41.951
Habeas-corpus no 2165982-37.2020.8.26.0000
Comarca: Paulínia
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Impte(s): Ricardo Ângelo de Souza
Pacte(s): Ederson Aparecido Vicente
Habeas corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Revogação da
prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de
concessão de prisão domiciliar, pois portador de pneumonia, por
conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os
requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a
concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do
Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida
mantida - Não verificado o constrangimento ilegal sofrido -
Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Ricardo Ângelo de Souza
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Ederson
Aparecido Vicente, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Paulínia.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi denunciado pela prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo que a Autoridade apontada como coatora indeferiu seu
pedido de liberdade provisória, o que foi feito sem a adequada
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
3
Afirma que o paciente admitiu a prática
delitiva, oportunidade em que informou que foi coagido a realizar tal conduta,
que é usuário de crack há pelo menos oito anos, e que já foi preso pela prática
de tráfico de drogas.
Assevera que, contudo, que o paciente se
equivocou ao conceder a última informação, uma vez que a ele foi atribuída a
prática do delito descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/06, e não de tráfico,
nos dois processos anteriores aos quais respondeu.
Acrescenta que, em que pese a vida
pregressa que consta da folha de antecedentes criminais do paciente, este
sempre cometeu pequenos delitos sem o uso de violência ou grave ameaça à
pessoa, fato este que não foi considerado pelo MM. Juízo a quo.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que, diante da pandemia do
COVID-19, das condições carcerárias e do fato de o paciente fazer parte do
grupo de risco, por possuir pneumonia, cabível a reavaliação de sua custódia.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
4
O pedido liminar foi indeferido às fls.
302/304.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 307), anexando as cópias pertinentes (fls. 308/327).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 330/337, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso
em flagrante por suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto
vendia e guardava, para fins de entrega a terceiros, 06 (seis) trouxinhas de
maconha (18g) e 04 (quatro) microtubos de cocaína (6g), sem autorização e
em desacordo com determinação legal.
A sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva aos 26/06/2020 (fls. 76/77).
Por decisão proferida em 10/07/2020, o
MM Juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da
pandemia do Covid-19, porquanto não houve comprovação do alegado, no
caso, comorbidades graves, não alterando a situação fático-jurídica dos
motivos que decretaram a prisão preventiva (fls. 119/120).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a designação da audiência de instrução,
debates e julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
5
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos artigos 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
6
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
De outro vértice, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que a sua
saúde esteja comprometida, a despeito do preenchimento do documento de
fls. 49/50, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
7
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165982-37.2020.8.26.0000 -Voto no 41.951
8
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator